Tribunal: TJSP
Processo: 1076123-91.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em razão da constatação da ocorrência da coisa julgada – Insurgência do autor – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Documentos carreados aos autos que afastam a presunção de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – MÉRITO – COISA JULGADA NÃO CONSTATADA –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em razão da constatação da ocorrência da coisa julgada – Insurgência do autor – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Documentos carreados aos autos que afastam a presunção de hipossuficiência financeira – Recolhimento devido – MÉRITO – COISA JULGADA NÃO CONSTATADA – Julgamento de Recurso Especial interposto pelo autor em que se concluiu que nem sequer foi parte em ação de despejo por falta de pagamento na qual discutida o contrato a que se busca a declaração de falsidade – Ademais, questão da falsificação das assinatura que não foi analisada de maneira exauriente no curso dos embargos à execução, posto que frustrada a produção de prova técnica por falta de recolhimento dos honorários do perito – Necessidade de prosseguimento da demanda – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.